Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE 150,79G DE “SKUNK” EM PODER DO PACIENTE. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, além da reiteração criminosa do paciente.
2. A segregação preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a apreensão de 150,79g de “skunk” em seu poder, droga com maior capacidade de causar dependência de usuários, havendo, ainda, a imputação de associação para o tráfico. Além da gravidade concreta da conduta, há indicativos de reiteração delitiva, pois o paciente responde a ação penal também por crime de tráfico de drogas, tendo praticado os crimes em exame após a concessão de liberdade provisória, circunstância que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois mostra que, em liberdade, o paciente volta a encontrar estímulos para reiterar na seara criminosa.
3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.